Tribunal: TJSP
Processo: 1500202-54.2024.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS e DESOBEDIÊNCIA – Preliminar. Ausência de ilegalidade quanto ao acesso à perícia realizada sobre os aparelhos celulares. Contraditório e ampla defesa preservados. Ausência de ilícita negativa. Tempo suficiente para impugnar o resultado da perícia. Mérito. Conjunto probatório suficiente para manter a responsabilização penal – Condenação por tráfico. Necessidade. Pena.

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS e DESOBEDIÊNCIA – Preliminar. Ausência de ilegalidade quanto ao acesso à perícia realizada sobre os aparelhos celulares. Contraditório e ampla defesa preservados. Ausência de ilícita negativa. Tempo suficiente para impugnar o resultado da perícia. Mérito. Conjunto probatório suficiente para manter a responsabilização penal – Condenação por tráfico. Necessidade. Pena. Sem alteração. Expressiva quantidade de drogas. Tráfico privilegiado. Art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. Ausência dos requisitos legais. Regime prisional mantido. Impossibilidade de concessão de benefícios para livrar os acusados do cárcere. Art. 44 e 77, do Código Penal. Negado provimento aos apelos.